Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratando-se de réu multirreincidente, ou seja, de réu que ostenta mais de uma condenação capaz de configurar a reincidência, incabível a compensação integral entre as circunstâncias legais da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena, da razoabilidade, proporcionalidade. Compensação parcial.

2. Sopesando, de um lado a confissão espontânea e, de outro, a multirreincidência da ré, o magistrado sentenciante compensou parcialmente as circunstâncias legais e aplicou o aumento de 1/6 (um sexto), fração que entendo adequada e será mantida, considerando a quantidade de registros configuradores da agravante, no total de quatro, sendo um deles compensado com a confissão.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.